Tribunal: TJDFT
Processo: 0712639-45.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDOS FORMULADOS NAS CONTRARRAZÕES. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA.
1. Se os pedidos de reconhecimento de grupo econômico e de inclusão de diversas empresas no polo passivo da demanda não foram formulados perante o Juízo a quo – e, portanto, não foram por ele analisados –, não se pode conhecer de tais pedidos, sob pena se praticar supressão de instância, em razão da inovação recursal.
2. Segundo os arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
3. Eventual entendimento jurisprudencial que ampare a tese da apelante não se sobrepõe à coisa julgada, cuja revisão demanda ação rescisória.
4. Apelo não provido.